Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-78.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual as autoras pugnaram pela antecipação de tutela em desfavor da empresa CLARO S.A, com pedido de restabelecimento da linha telefônica (61) 99175-2278. Aduziu a autora ANA CAROLINA FERREIRA VIANNA COTTA ter sempre utilizado a linha telefônica em questão. No entanto, o número está em titularidade da sua genitora DAYSE ROSE FERREIRA VIANNA COTTA, uma vez que a contratação do plano foi feita quando a primeira requerente era estudante. Apontou que, após instabilidade dos serviços, foi indicado por um atendente da CLARO o seguinte procedimento para regularização dos serviços: a desativação do plano CLARO FLEX e a transformação da linha em pré-paga. Nada obstante, segundo afirmou, após realização dos procedimentos indicados, o problema não foi resolvido e, após vários dias tentando regularizar seu número, a primeira requerente foi surpreendida com a informação de que sua linha havia sido cancelada e vendida a terceira pessoa. Informou, ainda, que utilizava a linha telefônica há mais de dez anos, inclusive profissionalmente. Ao final, pedem condenação da empresa ré na obrigação de promover a reativação do número no plano CLARO FLEX, bem como na reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que a condenou a reativar a linha número (61) 99175-2278, no prazo de 10 dias, sob pena de multa única no valor de R$ 1.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00, ante a impossibilidade de reativação da linha. Além disso, condenada no pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de compensação por dano moral, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação.
3. Nas razões do recurso, sustenta que o cancelamento foi solicitado pela própria recorrida. Alega não haver registro dos outros protocolos indicados pela autora. Afirma que todos os protocolos foram impugnados pela recorrente e que sempre prestou atendimento completo à recorrida. Aponta não ter cometido ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização. Assevera que os fatos narrados geraram mero aborrecimento às autoras e não são passíveis de indenização. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Depreende-se do relato da autora que, por instrução de um atendente da empresa, requereu o cancelamento do plano e a transferência da linha CLARO FLEX para a modalidade pré-paga simples (segundo a requerente protocolo no 2021282826814). Contudo, o que ocorreu foi o cancelamento do número e sua revenda a terceiro.
6. A empresa recorrente afirma que a cliente solicitou cancelamento da linha no dia 22/10/2020, contudo apresenta telas sistêmicas nas quais aponta atendimento ao cliente com pleito de cancelamento do plano CLARO FELX após este período (29/03/2021). Assim, os fatos informados são contraditórios, uma vez que, se o pedido de cancelamento da linha ocorreu em outubro de 2020, não seria possível cancelar o plano em vigor em março de 2021 se a linha não estivesse ativa.
7. Portanto, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II do CPC), na medida em que não acostou aos autos gravações de áudio (protocolos apresentados pela autora) ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir que a autora/recorrida solicitou o cancelamento da linha telefônica.
8. Diante, o cancelamento indevido da linha telefônica que a primeira autora utilizou por mais de dez anos e sua transferência a terceiro configura dano moral, passível de indenização, mormente a ausência de qualquer justificativa para o ocorrido. Diante do exposto, a compensação por danos morais é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor, como também visa a desestimular novos comportamentos ofensivos pelas empresas.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, como já dito, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Contudo, no caso ora sob exame, não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, verifica-se ser razoável e proporcional a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mas na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Acontece que os desdobramentos da falha na prestação dos serviços pela recorrente não ultrapassam aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente, de sorte que a adequação do quantum arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelas autoras é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes desta Terceira Turma Recursal, em julgados sobre a mesma temática
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Vencedora, mesmo que em parte, a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.